Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700915-36.2022.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MICHELLE DAIANNE GUIMARAES em favor de DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante apresentou a petição de ID 36650669, na qual informa que o paciente foi posto em liberdade. A impetrante juntou aos autos decisão proferida pelo Juízo da VEP, segundo a qual, diante de nova condenação, foi unificada as penas no regime fechado, sendo deferida a progressão para o semiaberto e, em seguida, para o aberto e concedida prisão domiciliar. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador